Tribunal: TJBA
Processo: 8124897-09.2024.8.05.0001
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8124897-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA ROCHA LEITE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, proposta por ROSANA APARECIDA ROCHA LEITE SOUZA, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implementar em seus proventos de aposentadoria o Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. O feito foi inicialmente distribuído à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, por se tratar de execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo processado e julgado pelo referido órgão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar execução individual de título coletivo decorrente de mandado de segurança coletivo ou se tal atribuição compete aos órgãos de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR Execuções individuais de títulos coletivos não se inserem na competência originária dos tribunais, ainda que o título executivo judicial tenha sido formado em processo coletivo julgado pela própria corte. A execução individual demanda análise de situações concretas e individualizadas do beneficiário do título coletivo, circunstância que justifica sua tramitação perante o juízo de primeiro grau. Precedente deste Tribunal, firmado no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, consolidou o entendimento de que compete aos órgãos jurisdicionais de primeira instância processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles oriundos de mandado de segurança coletivo. Reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, impõe-se a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência absoluta reconhecida de ofício, com determinação de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: Execução individual de título coletivo, ainda que decorrente de mandado de segurança coletivo julgado pelo tribunal, deve ser processada e julgada pelo juízo competente de primeira instância. A competência do tribunal que proferiu a decisão coletiva não se estende à execução individual do título judicial formado no processo coletivo Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8124897-09.2024.8.05.0001, ajuizado por ROSANA APARECIDA ROCHA LEITE SOUZA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05